Tribunal: TJMT
Processo: 1012264-26.2023.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012264-26.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEDEAO FREITAS DOS SANTOS - CPF: 660.192.143-20 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1012264-26.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n°.
1012264-26.2023.8.11.0040

Recorrente:
Gedeão Freitas dos Santos

Recorrida
:
Telefonica Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA RESCISÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando a empresa de telefonia à restituição de valores pagos indevidamente e ao cancelamento de plano pós-pago, mas rejeitando os pedidos de indenização por dano moral e de declaração de inexigibilidade de cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida, a demora na migração do plano e a suspensão dos serviços, apesar das tentativas administrativas de resolução, configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se são inexigíveis a cobrança relativa à migração de plano e a multa rescisória referente ao contrato de internet fixa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no artigo 14 do Código de Defesa Consumidor.

4.

Restou comprovado que o consumidor solicitou migração do plano pós-pago para pré-pago em novembro de 2022, mas a alteração apenas foi efetivada em março de 2023, período em que houve cobranças indevidas e suspensão de serviços.

5.

A suspensão do serviço, a cobrança indevida e as tentativas administrativas frustradas, inclusive no PROCON, caracterizam falha na prestação de serviços que ultrapassa mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

6.

A tese fixada pela 1ª Turma Recursal do TJMT estabelece que a cobrança indevida ou a má prestação de serviço, somada à tentativa prévia de solução administrativa e à desídia do fornecedor, autoriza a indenização por danos morais.

7.

O valor da indenização deve observar razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Não há comprovação da cobrança ou pagamento da quantia referente à migração de plano.

9.

A multa rescisória é devida, pois o contrato de internet fixa foi rescindido antes do prazo mínimo de fidelização de 24 meses, sem prova de falha que justifique a rescisão antecipada sem penalidade, nos termos da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida somada à demora injustificada na alteração contratual, suspensão de serviços e tentativas administrativas infrutíferas caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.

2.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando extensão do dano, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico.

3.

A multa rescisória em contrato de internet fixa é exigível quando o consumidor rescinde antes do prazo mínimo de fidelização, sem prova de falha na prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei 9.099/1995, artigo 55; Resolução ANATEL nº 632/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal, DJe nº 11.799, págs. 14/15, de 01.10.2024; TJMT, N.U 1017041-74.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 18.09.2023; TJMT, N.U 1010961-94.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, j. 02.10.2023; TJMT, N.U 1024000-24.2024.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 31.03.2025, DJE 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1012264-26.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n°.
1012264-26.2023.8.11.0040

Recorrente:
Gedeão Freitas dos Santos

Recorrida
:
Telefonica Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gedeão Freitas dos Santos.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Dano Moral e Restituição de Indébito.

Origem:
Juizados Especiais de Sorriso.

S
entença (Id.

315941897):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou a recorrida ao pagamento de R$248,79 (duzentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais e
declarou
o cancelamento do plano pós-pago, mas indeferiu o pedido de declaração de inexigibilidade do valor de R$ 40,00 (quarenta mil reais) e da quantia de R$ 951,77 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), bem como o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Inominado (Id. 315941900): requer a reforma da sentença a fim de que seja deferido o pedido de inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, bem como de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id.

315941908):
pugna pelo desprovimento o recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1012264-26.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n°.
1012264-26.2023.8.11.0040

Recorrente:
Gedeão Freitas dos Santos

Recorrida
:
Telefonica Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas.

Conforme narrado na petição inicial, a parte autora no mês de novembro de 2022, solicitou, via ligação telefônica, a alteração de seu plano de telefonia móvel pós-pago, vinculado ao número (66) 9 9628-0646, para um plano mais econômico, mantendo, contudo, ativo o contrato de internet fixa firmado em setembro de 2022, no valor mensal de R$ 99,00 (noventa e nove reais).

Entretanto, a requerida passou a cobrar, de forma indevida, três faturas do plano móvel original, referentes aos meses de janeiro a março de 2023, no montante de R$ 266,92 (duzentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), resultando na suspensão dos serviços sob alegação de inadimplência. Tal suspensão impossibilitou o autor de acessar os boletos para pagamento da internet, já que o serviço dependia da linha móvel.

Aduz que mesmo após diversas tentativas de resolução administrativa, inclusive por meio do PROCON, não houve solução, e embora a requerida tenha migrado o plano móvel para a modalidade pré-paga em junho de 2023, o serviço permaneceu suspenso em razão de débito pendente de R$ 40,00 (quarenta reais).

Diante disso, o autor permaneceu privado dos serviços de telefonia móvel e de internet, suportando, ainda, débitos indevidos e cobranças contratuais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal disciplina que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

No caso em análise, restou incontroverso que o recorrente solicitou a migração de seu plano de telefonia móvel de pós-pago para pré-pago em novembro de 2022, mas a recorrida somente efetivou a mudança em 24/03/2023, conforme evidências sistêmicas apresentadas pela própria empresa. Durante esse período, o recorrente continuou sendo cobrado pelo plano pós-pago, tendo pago faturas nos meses de janeiro a março de 2023, no valor total de R$ 248,79 (duzentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos).

A sentença reconheceu a falha na prestação de serviço e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, mas não reconheceu a ocorrência de danos morais.

Entende-se, contudo, que a situação narrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. Isso porque o recorrente, além de ter sido cobrado indevidamente por serviço que havia solicitado cancelamento, tentou resolver a questão administrativamente, inclusive com intermediação do PROCON, conforme documentado nos autos, sem obter êxito.

A demora injustificada na migração do plano, as cobranças indevidas e a necessidade de buscar órgãos de proteção ao consumidor sem resolução do problema configuram falha na prestação de serviço que ultrapassa o mero dissabor, causando transtornos significativos ao consumidor.

O dano moral, neste caso, decorre da própria violação do direito da personalidade do consumidor, que se viu obrigado a pagar por serviço que não desejava mais utilizar, teve que despender tempo e energia para tentar resolver o problema administrativamente, sem sucesso, e ainda teve seus serviços suspensos por conta de débitos que não deveriam existir.

De acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE INTERNET NÃO EFETUADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso Inominado interposto pela parte autora objetivando a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.2. Ação ajuizada em razão da falha na prestação de serviço da empresa requerida, que não cancelou o contrato de internet da autora, gerando cobranças indevidas.3. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento do contrato, a retirada do equipamento da residência da autora, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.III. RAZÕES DE DECIDIR5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, nos termos do artigo quatorze do referido diploma legal.6. O dano moral restou caracterizado, uma vez que a cobrança indevida e a falha na prestação de serviço configuram lesão extrapatrimonial indenizável.7. O valor fixado pela sentença de primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da condenação.8. Precedentes desta Turma Recursal corroboram a manutenção de indenizações em valores similares para casos análogos.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento:
“O descumprimento contratual acompanhado de falha na prestação de serviço e cobrança indevida, com tentativa frustrada de solução administrativa e comprovada inércia da empresa, caracteriza dano moral indenizável.
O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do consumidor e assegurando o caráter pedagógico da condenação.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1017041-74.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 18/09/2023; TJMT, N.U 1010961-94.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 02/10/2023.(N.U 1024000-24.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Por outro lado, no que tange aos pedidos de declaração de inexigibilidade do valor de R$ 40,00 referente à cobrança pelo serviço de migração de plano e de inexigibilidade da multa rescisória no valor de R$ 951,77 referente ao contrato de prestação de serviço de internet fixa, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque, como bem destacado na sentença de primeiro grau, não há nos autos qualquer documento que comprove a ocorrência da cobrança de R$ 40,00 pelo serviço de migração de plano, nem mesmo o pagamento do referido valor pelo recorrente.

Quanto à multa rescisória do contrato de internet fixa, a Resolução nº 632/2014 da ANATEL possibilita ao fornecedor do serviço aplicar multa de fidelidade quando não respeitado o prazo mínimo de permanência de vinculação ao contrato. No caso, conforme relatado pelo próprio recorrente, o serviço de internet fixa foi contratado em setembro/2022 e a rescisão contratual foi solicitada em 17/04/2023, ou seja, antes do prazo pactuado de 24 meses.

Além disso, não há nos autos provas que demonstrem a ocorrência de suspensão, interrupção ou instabilidade do referido serviço que justificasse a rescisão antecipada sem a incidência da multa.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, entendo adequada a fixação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado apenas para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025